Tribunal: TJDFT
Processo: 0710484-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONDENAÇÃO SUPERVENIENTE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. REGIME PRISIONAL. PENA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS. AGRAVADO REINCIDENTE. ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. REGIME FECHADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Sobrevindo nova condenação, no somatório das penas privativas de liberdade, deve o juízo da execução levar em consideração a reincidência do apenado e não apenas o quantitativo de pena remanescente a ser cumprido para a eleição do regime de cumprimento da pena.
2. Em decorrência da reincidência e do quantitativo de pena remanescente superior a 4 (quatro) anos e inferior a 8 (oito) anos, impõe-se a eleição do regime fechado, nos termos do artigo 111 da Lei 7.210/1984 e do artigo 33 do Código Penal. Precedentes deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e provido para unificar as penas do agravado no regime fechado.